Tribunal: TJES
Processo: 5004862-72.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004862-72.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ANDRE RIBEIRO DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE CONTA. ATO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais, ajuizada por ANDRE RIBEIRO DOS SANTOS em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, por suspensão da conta do Autor na plataforma Instagram. Para tanto, aduz o Autor em 31/07/2024 foi notificado a respeito da desativação de sua conta “@ashowvip”, sob alegação de que a conta não respeitava os termos da comunidade sobre fraude e enganação, sem qualquer notificação prévia para adequação/remoção de conteúdo. Administrativamente o Autor não logou êxito em reaver sua conta, motivo ao qual solicita ordem judicial para reestabelecimento de sua conta, além de indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para: A) Condenar a requerida no restabelecimento do perfil @ashowvip em sua plataforma e B) Condenar a requerida no pagamento de R$3.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado (id n° 12426422) , a parte Ré pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já o autor, apresentou contrarrazões no id n° 12426428.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. Explico. A parte requerida, ora recorrente, alega ter cumprido a obrigação de fazer imposta na sentença, consistente no restabelecimento da conta. Todavia, sustenta que, após contato com o provedor de aplicações do Instagram, verificou-se que a suspensão da conta não ocorreu de forma arbitrária, mas em razão de suposta violação contratual por indício de fraude, pleiteando, assim, o afastamento da obrigação imposta na decisão. Contudo, ao analisar os autos, observa-se que a parte recorrente não apresentou, durante a fase de dilação probatória, elementos suficientes para comprovar suas alegações. Embora afirme ter solicitado informações ao provedor após a intimação da sentença, deixou de instruir os autos com qualquer prova mínima que corroborasse sua versão. Dessa forma, não há como acolher o pleito recursal, tampouco afastar a obrigação imposta, diante do não cumprimento do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Diante desses fatos, a meu sentir, a situação dos autos evidencia falha na prestação do serviço, o que configura dever de indenizar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, combinado com os arts. 186 e 927 do Código Civil. Assim, a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, e os argumentos apresentados em sede recursal não se mostram aptos a ensejar sua reforma, devendo, portanto, ser integralmente mantida.

6. Quanto aos danos morais, estes encontram-se devidamente configurados nos autos e fundamentados na sentença a quo. A situação fática versa sobre a suspensão de conta em rede social, realizada de forma arbitrária e unilateral, sem que a parte recorrente tenha comprovado nos autos as razões que justificariam tal medida. Ademais, não foi oportunizado à parte autora o exercício do contraditório e da ampla defesa antes da aplicação da penalidade, tampouco foram prestadas as informações pertinentes quando questionada administrativamente. Nesse contexto, o valor fixado em R$ 3.000,00 pelo juízo de piso mostra-se adequado aos parâmetros do caso concreto, não configurando enriquecimento ilícito nem violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual não merece reforma ou minoração.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)